Tribunal: TJDFT
Processo: 0726587-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726587-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO MEE DO NASCIMENTO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reconsideração. Com efeito, os próprios documentos colacionados ao presente recurso pelo agravante demonstram que se trata de cirurgia eletiva, e não procedimento de urgência. Apesar do sofrimento que aflige a parte, como bem exposto pela Decisão recorrida, a matéria tratada é complexa e se mostra prudente aguardar a formalização do Contraditório. Ressalto que eventual mudança no panorama fático poderá justificar pedido de tutela de urgência incidente, não sendo o caso de rever o posicionamento anteriormente exarado. Prossiga-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator